Tribunal: TJDFT
Processo: 0720259-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
3. No caso, o embargante afirma que: 1) o acórdão foi omisso em relação à compatibilidade do Decreto 11.150/2022, com redação alterada pelo Decreto 11.567/2023 e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção do consumidor e do mínimo existencial; 2) não foram apreciadas as provas dos autos para fins de verificação da condição de superendividamento. Todavia, o julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa e consignou, expressamente, que o referido decreto não deveria ser utilizado como parâmetro para verificação da condição de superendividamento do consumidor, uma vez que desconsidera as particularidades do caso concreto e ofende o princípio constitucional da isonomia. Ademais, foram analisados todos os documentos constantes dos autos, tais como: a renda do embargante, os descontos automáticos para pagamento de empréstimos, bem como a capacidade de prover o próprio sustento.
4. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados